Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. FOMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS. DIAGNÓSTICO. DESCOLAMENTO DE RETINA COM DEFEITO RETINIANO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE PERDA DA VISÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. ATENDIMENTO QUALIFICÁVEL COMO DE EMERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEMORA. REALIZACAO EM UNIDADE DA REDE PUBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. CUSTOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGACAO DO ESTADO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FRUIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. MULTA. FIXAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAR A ULTIMAÇÃO DA COMINAÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DO OBRIGADO. PRESERVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao paciente que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama sua submissão a procedimento cirúrgico não eletivo e com indicação de realização imediata, sob o risco de da não ultimação lhe advir sequelas físicas irreversíveis, sobressaindo que não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Atestado por laudo médico que eventual retardamento na ultimação do procedimento cirúrgico de natureza oftalmológica prescrita ao paciente poderá resultar em perda de visão, resta por patenteado que o tratamento demandado se enquadra como de natureza emergencial, não podendo sua realização ficar dependente da ordenação encaminhada pela administração pública, devendo ser assegurada sua ultimação de imediato como forma de materialização do direito líquido e certo que assiste ao cidadão paciente do Sistema Único de Saúde - SUS de ser atendido em unidade da rede pública de saúde com a presteza que sua situação clínica exige como expressão do direito à saúde que lhe é resguardado e do dever do estado em materializá-lo.
4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessita, em situação de emergência, cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do Estado na aplicação das políticas públicas e agir quando instado pela parte que teve seu direito a saúde menosprezado.
5. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/1973, art. 461, § 4o; CPC, art. 537))
6. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado, pois encerra o instrumento apto a ensejar o cumprimento da cominação e o mais adequado à prestação assegurada, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável em ponderação com a natureza e expressão pecuniária da obrigação, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, devendo ser preservada se mensurada em compasso com esses parâmetros.
7. Mandado de segurança admitido. Segurança concedida. Agravo interno desprovido. Unânime.